Tribunal: TJMT
Processo: 1023156-80.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023156-80.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EVERTON ALVES DE SOUZA - CPF: 046.951.801-46 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), ELEN GRESLEN CRISTINI LOPES - CPF: 069.097.491-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.

EXCESSO DE PRAZO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INSTRUÇÃO CONCLUÍDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra alegado excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante, na data de 26/março/2024, pelo delito pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico;
(ii)
denúncia oferecida pelo Ministério Público em 22/abril/2024 e recebida após 08 (oito) dias pelo Juízo de origem;
(iii)
instrução criminal encerrada na data de 05/setembro/2024.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se há excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução criminal, resta superado o alegado constrangimento ilegal consistente no excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 648, II; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35
; Constituição da República, art. 5º, LXXVIII
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 151.951/RS,
AgRg no RHC n. 179.767/RS
; Súmula 52 do STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, II, do Código de Processo Penal, em benefício de
Everton Alves de Souza
, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, consistente no excesso para a conclusão da instrução processual da Ação Penal n. 1000194-72.2024.8.11.0094.

Extrai-se dos autos que o paciente, na data de 26/março/2024, foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, cuja medida foi convertida em custódia preventiva pelo Juízo de origem, a fim de garantir a ordem pública.

Posteriormente, a denúncia foi oferecida na data de 22/abril/2024 pelo Ministério Público e, após a notificação do paciente e apresentação da defesa prévia, foi recebida em 30/abril/2024.

A impetrante alega o excesso de prazo no processo-crime, sobretudo porque o paciente se encontra preso cautelarmente há, aproximadamente, 150 (cento e cinquenta) dias e não houve a conclusão da instrução processual, o que acarretaria ofensa ao princípio da duração razoável do processo.

Requer, no mérito, o relaxamento da prisão preventiva.

A liminar foi
indeferida
(id. 234442186).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 237930173 e 237930171).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do feito
(id. 241790669).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Em suma, o objeto desta impetração cinge-se no alegado excesso de prazo da Ação Penal n. 1000194-72.2024.8.11.0094, sobretudo pela alegada demora para proceder com a realização da audiência de instrução e julgamento e, por conseguinte, com o término da instrução criminal.

Sem razão, no entanto, o impetrante.

A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República.

À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para conclusão da ação penal não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, “
fazendo imprescindível racionar com o juízo da razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (STJ - AgRg no RHC: 151951 RS 2021/0259755-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 04/10/2021).

Ou seja, a contagem de prazo dos atos processuais deve ser feita de forma global, a fim de analisar o procedimento como um todo, e não cada ato isoladamente (AgRg no RHC n. 179.767/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024).

In casu
, consta da Ação Penal n. 1000194-72.2024.8.11.0094 que, na data de 22/abril/2024, foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público e, após a notificação do paciente e apresentação da defesa prévia, a inicial foi recebida em 30/abril/2024.

A audiência de instrução e julgamento foi designada para a data de 28/maio/2024, mas, em decorrência de pedido da defesa, foi adiada para 24/junho/2024, oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas. Todavia, em vista do pedido do
Parquet
em ouvir determinada testemunha, foi designada audiência de continuação para 24/julho/2024.

Em seguida, houve novo pedido de adiamento pelo Ministério Público, sob a justificativa de compromisso agendado anteriormente, de forma que a audiência de instrução e julgamento foi marcada para a data de 21/agosto/2024 e, em continuação, para 05/setembro/2024.

Nesta última solenidade, o Juízo singular declarou encerrada a instrução processual e intimou as partes para apresentarem as alegações finais, diligência já cumprida pela acusação, de modo que os autos aguardam apenas a juntada das alegações finais defensivas.

Diante do exposto, inexiste o constrangimento ilegal em questão, visto que, além de não se observar qualquer desídia do Poder Público, a conclusão da fase instrutória supera a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Com tais considerações,
denego a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024